Tribunal: TJDFT
Processo: 0700643-83.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. “BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. CORRETA A ANÁLISE NEGATIVA. POSSE DE ARMA. CULPABILIDADE ELEVADA. RÉU PRESO NA POSSE DE DUAS ARMAS COM VÁRIAS MUNIÇÕES DIVERSAS. “QUANTUM” DE AUMENTO. UM SEXTO. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Possível a utilização de um registro para configurar os maus antecedentes, e certidão diversa analisada na segunda fase da dosimetria, como a agravante da reincidência, não havendo que se falar na ocorrência de “bis in idem”.
2. A prática do delito de receptação em concurso de pessoas, dificultando a localização do bem produto de crime, o torna mais grave, podendo ser usado como fundamento para a análise negativa das circunstâncias do crime, pois efetivamente extrapolou a reprovabilidade da conduta.
3. O fato de o réu ter sido preso em flagrante na posse ilegal de duas armas de fogo, com várias e diversas munições, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a elevação da pena-base do crime previsto no artigo 12, “caput”, da Lei n. 10.826/03.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. A quantidade de pena de multa mostrou-se exacerbada, merecendo ser reduzida para ser fixada de forma adequada e proporcional com a pena corporal aplicada.
6. O apelante é reincidente e foi condenado à pena superior a quatro anos, portanto, o regime inicial fechado se mostra mais adequado para atender aos fins de prevenção e reprovação do delito.
7. Recurso parcialmente provido